Tribunal: STF
Processo: HC 206399
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Claudio Alvarenga da Silva em favor de Luis Gustavo Cerqueira , contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.307/SP (evento 9).
    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO APELO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA, AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).
    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Do excerto acima reproduzido, percebe-se que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de associação criminosa que se dedicava ao tráfico intenso de drogas, movimentando grande quantidade de entorpecentes.
    3. Ao contrário da corré Giovanna, que fora agraciada com a liberdade provisória e a quem foi permitido o apelo em liberdade, o ora paciente é reincidente, o que denota risco concreto de reiteração delitiva. Por fim, "a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP" (AgRg no RHC 134.395/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021).
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar, porquanto ausente seus requisitos autorizadores. Ressalta a possibilidade de o Paciente recorrer em liberdade. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O presente habeas corpus diz com a alegada inidoneidade dos fundamentos utilizados na sentença penal condenatória para manter a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do Paciente. 
    É certo que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 
    Rememoro, nesse contexto, as razões que levaram o magistrado processante a decretar a prisão preventiva em desfavor do Paciente. Reproduzo excertos do ato decisório em questão (evento 6):
    No caso concreto há prova de materialidade e indícios de autoria, no sentido de que Bruno Ronito dos Santos, José Luiz de Castro e Luis Gustavo Cerqueira estejam envolvidos na prática de associação para o tráfico de drogas (pena máxima de 10 anos de reclusão). Segundo consta nos autos, ao ser abordada pela polícia militar na posse de mais de R$ 20.000,00 em espécie e encaminhada para a Delegacia de Polícia, a denunciada Giovana permitiu o acesso da Autoridade Policial ao seu aparelho celular onde foram encontradas mensagens alusivas ao tráfico de drogas, trocadas por ela com os demais denunciados. Nas mensagens trocadas por Giovana com interlocutor que utilizava de um número salvo no aparelho com o nome “Gago”, posteriormente identificado como o acusado Bruno Ronito dos Santos, ele ressalta que tem R$ 800,00 para passar para ela e que da parte do Gago, ele falou que ia “fazer mais quinhentão pra inteirar não sei quantos” para passar para ela. Diante das circunstâncias do caso concreto, onde Giovana foi presa com grande quantidade de dinheiro sem comprovação da origem lícita, há fortes indícios de que esse dinheiro que Gago teria de passar para Giovana era proveniente da venda de entorpecentes. O interlocutor que utilizava o telefone de Bruno ainda reclamou com Giovana que “o moleque mandou faltando sete gramas” e que ele já tinha falado com ele antes, para fazer certinho, mas que ele é teimoso (fls.29/31), corroborando as evidências de que o acusado está envolvido com o crime. Em outra conversa com contato salvo como "Mel", posteriormente identificado como José Luiz de Castro, que também é conhecido como “Veio”, Giovana estaria repassando a reclamação feita pelo interlocutor que utilizava o telefone de Bruno, alegando que a droga foi entregue com sete gramas a menos (fls.32), demonstrando que José Luiz foi quem provavelmente fez a venda da drogas, ou ao menos a intermediou. Outra conversa travada com a pessoa cadastrada como "Palmital", logo identificado como Luis Gustavo Cerqueira, traz indícios de existência da associação para o tráfico e seu envolvimento com o crime. Luis Gustavo falou que iria levar “uma moeda hoje” e que assim que fizesse o resto já mandava (fl.33). 
    Os diálogos transcritos, sugerem que os denunciados possam ser integrantes de associação criminosa voltada à prática do narcotráfico, inclusive envolvendo membros do PCC. Neste ponto, destaco que a expressão "irmão" citada várias vezes nas conversas é frequentemente usada por membros da facção PCC para se referir aos outros integrantes da facção criminosa. Além disso, o membro do Ministério Público informou que segundo boletim de ocorrência juntado a acusada Giovana manteve relacionamento com Cristiano Barbosa, pessoa presa por tráfico de drogas em 2009 e tida como importante integrante de facção criminosa e responsável pelo tráfico na Vila Progresso em Assis, a reforçar a possibilidade de todos estarem envolvidos com o PCC, já que, em tese, estão associados com ela. Cumpre frisar que embora as conversas sejam datadas apenas do dia 13/10/2020, o teor das mensagens trocadas entre os interlocutores demonstra que já mantinham contato anterior entre eles e é comum pessoas envolvidas com o tráfico de drogas apagarem as mensagens do celular a fim de evitar produção de prova em seu desfavor”. 
    Sobreveio, então, a sentença penal condenatória, na qual, ao relembrar que o Paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, o Juízo sentenciante destacou que ‘Uma vez que os demais réus viram o desenrolar do processo sob custódia cautelar, José Luiz e Luis Gustavo são reincidentes e restou comprovado que eles faziam parte de associação que se dedicava intensamente ao tráfico de drogas e movimentava grande quantidade de entorpecentes, a indicar periculosidade concreta e possibilidade de reiteração delitiva caso sejam soltos, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública ’.
    A Corte Estadual, por seu turno, manteve a custódia preventiva do Paciente, em acórdão assim ementado:
    ‘Habeas corpus. Condenação em 1º Grau. Pretendido direito de recorrer em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente reincidente e que integra associação que movimenta grande quantidade de drogas e dinheiro. Ademais, o paciente permaneceu preso durante a instrução e foi condenado ao regime inicial fechado. Custódia necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ordem denegada.’ 
    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça assinalou a validade da segregação cautelar do paciente tendo em vista que ‘a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de associação criminosa que se dedicava ao tráfico intenso de drogas, movimentando grande quantidade de entorpecentes’. Além disso, a Corte Superior pontuou que ‘o ora paciente é reincidente, o que denota risco concreto de reiteração delitiva’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Aliás, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020. 
    De outro lado, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora